Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009608-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Internação/Transferência Hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[REINALDO MARIANO RODRIGUES - CPF: 503.541.161-34 (APELANTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), GRACIELA GONCALVES MENDES - CPF: 933.194.951-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELA GONCALVES MENDES - CPF: 933.194.951-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO ,EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA
SATISFATIVA - VAGA EM LEITO DE UTI – PACIENTE COM COVID-19 – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO - INÉRCIA DA REDE PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - RESTITUIÇÃO DOS GASTOS COM INTERNAÇÃO PARTICULAR - DEVIDA – TEMA 793 STF -
DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por REINADO MARIANO RODRIGUES

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência satisfativa proposta em favor pelo apelante, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Juara-MT, que tinha como objetivo sua transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva-UTI, em razão de sua intubação decorrente da infecção pelo COVID 19,
o juiz singular
ao proferir sentença consignou que

“ (...) o custeio de despesas e a manutenção de internação em leito privado pelo erário não se justifica, eis que não comprovada a omissão estatal, configurada na comprovação da ausência de leitos ambulatoriais, bem como de UTI na rede hospitalar pública, o que não se constata dos autos (...)”
,
assim, julgou
improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante em suas razões recursais o aduz que o
autor da demanda contraiu o vírus da Covid-2019, sendo internado no Centro de Covid da Comarca de Juara-MT no dia 24/03/2021, e, por se encontrar em estado grave de saúde teve que ser intubado, porém, por necessitar de UTI e não existindo leito na comarca, nem na saúde pública estatal naquele momento, teve que ser transferido para um leito em unidade de saúde particular, ficando no aguardo por liminar de leito público disponível.

Alega que é inequívoco, o dever do Estado Recorrido, como um todo, de prestar a todos o direito fundamental à saúde, o que não ocorreu no presente caso.

Acrescenta que a decisão liminar concedida obrigava justamente a transferência do apelante à Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

Argumenta que, é evidente a negativa dos entes públicos a fornecerem o atendimento em unidade de terapia intensiva, bem como a recusa dos Recorridos em cumprirem as liminares judiciais deferidas em prol do Recorrente.

Ante a necessidade outrora da internação em UTI, bem como o custeio das despesas hospitalares que o autor teve, no importe de R$ 177.957,58 (cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), requer o ressarcimento do valor despendido.

Diante disso, requer o provimento recursal para que seja reformada
integralmente a sentença proferida, e reconhecido o dever dos recorridos em custear o reembolso dos valores referentes às despesas hospitalares com UTI.

O Município de Juara apresentou contrarrazões, alegando que o recurso interposto não comporta provimento (id. 122798108)

Decorrido o prazo, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões. (id.
122798110)

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Doutor Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do recurso. (id.
123261486 )

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por REINADO MARIANO RODRIGUES que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de ressarcimento de gastos dispendidos com a sua internação em unidade de terapia intensiva, em razão do seu grave estado de saúde decorrente do diagnóstico de COVID-19.

Registra que que foi deferida liminar de internação em UTI com urgência, contudo, não efetivou-se a transferência do ora apelante para a UTI em unidade de saúde pública. Alega que teve que custear o seu tratamento, chegando a dívida de R$ 177.957,58 (cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais, cinquenta e oito centavos) assim, pelo que requer o seu ressarcimento.

A ação foi proposta em data de 26/03/2021.

Recebida em plantão, a tutela de urgência foi concedida em 26/03/2021 (id.
122798040
.)

A sentença foi proferida em data 18/08/2021 e julgou improcedente o feito. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, de acordo com os documentos médicos apresentados, é evidente que a parte autora necessita permanecer assistido em leito hospitalar, bem como ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, tendo em vista a gravidade do seu quadro de saúde. Em que pese não se negar tal necessidade vital, salienta-se que não é dever do Estado custear leito em unidade médica privada quando a internação do paciente em tal estabelecimento foi feita por mera liberalidade da família. In casu, observo da narrativa petitória que o paciente foi prontamente internado em hospital particular, sem qualquer tentativa de tratamento médico pela Rede Pública de Saúde, informação essa corroborada pela narrativa inicial. Registra-se que é compreensível que a família busque a melhor assistência médica possível para seus familiares, mas não se mostra pertinente assumir que o Estado deve custear a escolha feita, principalmente tendo em consideração que em nenhum momento foi acionado para promover o tratamento do paciente. O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em juízo para ver tutelado seu direito. Sendo esta a hipótese do presente caso, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie a internação da requerente em estabelecimento médico particular, uma vez que não houve inércia de sua parte – não há que se falar em omissão estatal porque o requerente sequer procurou atendimento via SUS. Não foi demonstrada a recusa do Estado/Município requerido ao atendimento da parte Autora, ou seja, não fora negada a sua internação em leito público; as despesas de sua hospitalização decorrem unicamente da opção pelo serviço de saúde particular. Assim, tem-se que a relação contratual entre a parte autora e o hospital particular foi iniciada voluntariamente pelo requerente ou seu representante, no momento em que optou por proceder a internação em nosocômio privado e não na rede pública. Desse modo, o custeio de despesas e a manutenção de internação em leito privado pelo erário não se justifica, eis que não comprovada a omissão estatal, configurada na comprovação da ausência de leitos ambulatoriais, bem como de UTI na rede hospitalar pública, o que não se constata dos autos. Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência. Ante o exposto, não vislumbrando alterações do estado de fato ou de direito posteriores, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
(...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.

No presente caso, observo que o laudo médico datado de 26/03/2021, aponta a urgência da remoção do paciente para Unidade de Terapia Intensiva - UTI, sob risco iminente de complicação e resultado morte. (id.
122798035)

Com relação ao pedido formulado pela parte Autora, para que os entes públicos réus arquem com todos os custos da sua internação (incluindo os relativos a exames, medicamentos, procedimentos, etc.) no hospital particular até a sua efetiva liberação da vaga pelo sistema público, entendo ser procedente, pois é inviável uma vez que foram instados a disponibilizar vaga em unidade médica hábil a recebê-lo e prestar o devido atendimento médico, contudo, não o fizeram.

Claro que a situação é difícil e dolorosa, onde familiares no desespero de perder seu ente querido, fazem qualquer coisa para salvar sua vida, porém, não podemos esquecer que se tratava de um verdadeiro caos no mundo, onde o país inteiro lotou seus leitos com pacientes acometidos pela pandemia em razão da “COVID-19”.

Na hipótese, tudo indica que os familiares optaram, pelo atendimento na rede privada, ante a inércia estatal e municipal no cumprimento da determinação judicial. Registro que o
laudo médico que indica internação em Unidade de Terapia Intensiva

é datado de 26/03/2021, sendo que a decisão liminar foi deferida na data de 26/03/2021. E, dia 29/03/2021, o ora apelante, requereu novamente a urgência no cumprimento, sendo proferido novo despacho autorizador em data de 29/03/2021, que transcrevo trecho:
“(...)Anoto que até o presente momento a parte Requerente não foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em face da urgência que o caso em tela reclama, tendo em vista tratar-se de pessoa idosa, com quadro clínico delicado, determino que os Requeridos cumpram integralmente a decisão retro, transferindo imediatamente a parte Autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI COVID com suporte em hemodiálise ( conforme indicação médica), tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, sob pena de apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal.(...)”
(Id. no 12279806
,
122798056, Id. no 122798051, e id122798057)
.

Assim, evidente que houve inércia e negativa de atendimento em rede pública, desta forma, é devido responsabilizar os réus por despesas despendidas junto à unidade de saúde particular.

Portanto, devem ser responsabilizados os entes públicos, ora apelado, pelos eventuais gastos médicos existentes apenas após o decurso do prazo de 24 horas contadas das suas respectivas intimações pessoais relativas à decisão liminar, momento a partir do qual identifico a omissão,
o que faz com que sejam responsáveis pelo tratamento do apelante que teve que ser feito pela rede privada.

Em consonância com o parecer Ministerial, observo que os apelados tiveram 3 (três) dias para disponibilizar leito de UTI em rede pública para o ora apelante, e não tendo resposta, não restou alternativa ao apelante a não ser a internação em rede particular para evitar que viesse a óbito.

Importante registrar,
que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.

Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.

Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico.

Confira-se:

Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União). O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação: (i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União; (ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente. A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...). (...) Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direcionase ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde. Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde. Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11. (...) E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS. Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União. (Destaques no original).

Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).

In casu
, verificado o alto custo do tratamento, aliado à complexidade do caso, por todas essas considerações, necessário se faz o direcionamento da obrigação ao ente público estatal.

Diante disso em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e
DOU PROVIMENTO
, o que implica em reformar a sentença objurgada e
direciono o cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2a VOGAL):

Reinaldo Mariano Rodrigues, com quarenta e sete (47) anos de idade à época do ajuizamento (26 de março de 2021), apresenta infecção pelo
coronavírus
(COVID-19), com indicação da necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, uma vez que “
apresentou piora significativa do quadro no dia 25/03/2021, com piora significativa da SpO2
(
saturação arterial de oxi-hemoglobina
)
, mesmo em uso de oxigênio
” (relatório médico, Id. 122798035 – fls. 15).

Em sede de Plantão Judiciário, deferiu-se, em 26 de março de 2021, a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Defiro o pedido formulado, independentemente de maiores formalidades, diante da urgência que reclama o caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida de uma pessoa.

Saliento que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em sistema administrativo que se passou a chamar de SUS – Sistema Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.).

Observando a urgência e relevância da situação documentalmente evidenciada, determino que aos requeridos que disponibilizem, imediatamente, uma vaga em uma unidade de UTI, ao paciente, ora autor.

Em caso de impossibilidade, deverão os requeridos encaminhar o paciente ao local indicado pela Central de Vaga do SUS, a quem, nesta situação, determino providenciar leito em hospital público ou particular, dentro da urgência máxima, considerando a gravidade do caso.

Sendo o paciente encaminhado a UTI particular, correrão as despesas por conta do Sistema Único de Saúde, ainda que em outra unidade da federação.

Por fim, deixo consignado, desde já, que o presente pleito não deverá gerar prejuízo às necessidades de outrem já internado, ou que já estivesse em prévio aguardo de vaga (fila).

Anoto que, para além da ‘fila’ existente em razão da pandemia, que não deverá ser desrespeitada por força desta decisão, os critérios de urgência à ocupação das vagas devem ser estabelecidos pelos médicos, conforme critérios clínicos. [...]. (Id. 122798040).

Posteriormente, na data de 29 de março de 2021, manifestou-se o apelante: “
pugna para que o leito do paciente que hoje está como particular seja imediatamente transferido para um leito do SUS
(
Sistema Único de Saúde
)
, ou que os gastos existentes sejam arcados pelos requeridos, devendo o paciente ser mantido interno nesse mesmo hospital que já está internado, para assim resguardar seu estado de saúde que encontrasse gravíssimo, no Hospital das Clínicas Primavera do Leste
, [...],
devendo o estado arcar com os custos que o paciente tenha dentro do hospital
” (Id. 122798050).

No entanto, os pedidos restaram julgados improcedentes, pelos seguintes fundamentos:

[...] Registra-se que é compreensível que a família busque a melhor assistência médica possível para seus familiares, mas não se mostra pertinente assumir que o Estado deve custear a escolha feita, principalmente tendo em consideração que em nenhum momento foi acionado para promover o tratamento do paciente.

O Estado não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em juízo para ver tutelado seu direito.

Sendo esta a hipótese do presente caso, não se mostra pertinente determinar que o Estado custeie a internação da requerente em estabelecimento médico particular, uma vez que não houve inércia de sua parte – não há que se falar em omissão estatal porque o requerente sequer procurou atendimento via SUS.

Não foi demonstrada a recusa do Estado/Município requerido ao atendimento da parte Autora, ou seja, não fora negada a sua internação em leito público; as despesas de sua hospitalização decorrem unicamente da opção pelo serviço de saúde particular.

Assim, tem-se que a relação contratual entre a parte autora e o hospital particular foi iniciada voluntariamente pelo requerente ou seu representante, no momento em que optou por proceder a internação em nosocômio privado e não na rede pública.

Desse modo, o custeio de despesas e a manutenção de internação em leito privado pelo erário não se justifica, eis que não comprovada a omissão estatal, configurada na comprovação da ausência de leitos ambulatoriais, bem como de UTI na rede hospitalar pública, o que não se constata dos autos.

Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência. [...]. (Id. 122798096 – fls. 3).

A assistência à saúde é garantia assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil; todavia, a realidade, em determinadas circunstâncias, impõe-se ao próprio direito: “
sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis
” (Roberto Carlos, Amada, amante).

A epidemia que assola o planeta, desconhece qualquer regra e inflige à humanidade terríveis sofrimentos. Os hospitais estão superlotados, sem meios para o atendimento de todos que necessitam de tratamentos urgentes; centenas de seres humanos suplicam e os seus tristes lamentos não encontram lenitivos. É público e notório que não há sequer leitos nas Unidades de Terapia Intensiva, tampouco disponibilidade de tratamento de alto custo. A situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.

Ademais, como bem posto na sentença, não restou comprovada a negativa de atendimento pelo poder público, pelo contrário, houve a prestação de assistência à saúde pelo Município de Juara, conforme registrado no relatório médico (Id. 122798035 – fls. 15).

Daí decorrente, é inviável determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara paguem os custos da internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital privado, porquanto importaria em beneficiar um em detrimento de tantos outros em idêntica situação do apelante, que também estão a demandar a internação em leitos simples de Unidade de Terapia Intensiva.

É de se anotar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sustou as liminares deferidas pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que determinaram a disponibilização de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para tratamento de pacientes acometidos pelo
coronavírus
(COVID-19):

[...] No caso,
a questão de fundo refere-se à lesão ao Sistema de Saúde do Município de Cuiabá, que, em razão de diversas liminares judiciais que determinaram a internação de pacientes acometidos por covid-19 em leitos de UTI, vê, prestes a colapsar ainda mais, a deficitária estrutura existente para combater a pandemia que se mantém em estado de gravidade
.

Com relação às decisões por mim proferidas no que diz respeito à pandemia de covid-19, entendo que não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde.

Tratando-se ainda de leitos de UTI, o requerente informou que, na data de 8/4/2021, existiam 115 pacientes na fila de espera por leito de UTI-COVID no Estado de Mato Grosso. Sabe-se que a regulação dos leitos de UTI é realizada pelo Poder Executivo de modo a atender as prioridades clínicas estabelecidas pelo corpo médico das Secretarias de Saúde.

Considerando os prejuízos à saúde ocasionados por decisões liminares que, em razão da sua natureza unipessoal, não consideram os fatores gerais que interferem no Sistema de Saúde como um todo, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente a Recomendação n. 92/2021 com o objetivo de orientar os magistrados, à luz da independência funcional, a atuar na pandemia de covid-19, de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde, com observância à isonomia e em atenção aos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Por seu turno, o art. 22 da LINDB é claro ao estabelecer que, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deverão ser consideradas pelo julgador as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo.

No caso, a falta de leitos de UTI, que justificou as referidas medidas liminares, não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI atualmente presenciado em diversos estados da Federação
.

Registre-se, ainda, que, conforme já dito na SLS n. 2.917, o art. 3° da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal no sentido de que os estados, Distrito Federal e municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas. Nesse sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal:

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [...] (relator Ministro Marco Aurélio; relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.)

Nessa linha,
há que se respeitar, ainda mais em casos de internação em UTI, a legítima discricionariedade da administração pública, construída com bases nas especializações técnicas que lhe são peculiares
.

Ante o exposto, caracterizada a lesão à saúde pública, defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8o do art. 4o da Lei n. 8.437/92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
. [...]. (STJ, decisão monocrática, STP 2918/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2021). [sem negrito no original]

Não me é indiferente o infortúnio de Reinaldo Mariano Rodrigues, visto que se soma ao sofrimento do corpo a angústia da alma: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Todavia, o Judiciário, por mais triste que seja, nada pode fazer para amenizar a verdadeira catástrofe que assola a todos.

Lamento, lamento e lamento, mas não sou capaz de mudar a realidade, de amenizar os sofrimentos de Reinaldo Mariano Rodrigues e de seus familiares, em sentido lato:
o dilúvio está na face da terra
e não há arca para abrigar a todos.

Em conclusão, não se apresenta admissível, segundo penso, determinar que os apelados procedam à restituição dos valores pagos pela internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital privado.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA
APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REINALDO MARIANO RODRIGUES
contra a sentença proferida na
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1009608-84.2021.8.11.0002”
, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara.

Ao examinar a matéria o douto relator, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, votou no sentido de dar provimento ao recurso do apelante no sentido de
reformar a sentença objurgada e direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O voto do relator foi acompanhado pela 2a Vogal, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa apresentou voto divergente, no sentido de negar provimento ao recurso, para manter a sentença apelada, em razão de concluir que
“não se apresenta admissível, segundo penso, determinar que os apelados procedam à restituição dos valores pagos pela internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital privado”.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Pois bem. Para melhor compreensão dos fatos faço, inicialmente, um breve apanhado
dos autos.

O paciente, ora apelante,
Reinaldo Mariano Rodrigues
,

com apenas 47(quarente e sete) anos de idade foi infectado com o Vírus do Covid-19, de modo que passou a travar uma luta pela vida, como tantas pessoas no mesmo período, momento este em que o Sistema Único de Saúde estava em colapso em razão pandemia que assolava a humanidade, vejamos:

·

Dia 24/03/2021
– o paciente foi
internado
no Pronto Socorro do
Hospital Municipal de Juara
, conforme vasta documentação de exames e formulário de internação acostados ao id. 1227998035;

·

Dia 25/03/2021
– o paciente apresentou piora no quadro da infecção e
foi entubado;

·

Dia 26/03/2021 – 08 horas –
a família do paciente foi informada pelo médico que era necessário que o paciente fosse transferido para um leito de UTI, emitindo um relatório médico atestando a possível complicação do quadro nas próximas 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de óbito, conforme Id.122798038;

·

Dia 26/03/2021 – 09 horas 55 minutos
– foi protocolada ação de obrigação de fazer tendo, entre os pedidos, os seguintes:

“C)
A CONCESSÃO da tutela de urgência antecipada, liminarmente - inaudita altera pars
- para determinar aos requeridos que providenciem ao autor, IMEDIATAMENTE, A TRANSFERENCIA DO REQUERENTE PARA UMA UTI IMEDIATAMENTE, sob pena de multa cominatória diária e bloqueio de verba pública suficiente para o custeio, no caso de descumprimento da medida, e incidência em crime de desobediência;

C.1) Para cumprimento da liminar deferida,
requer seja intimado o Superintendente da Central Estadual de Regulação,
ou outro agente público responsável pelo atendimento de urgência e emergência, a fim de que adote todas as providências necessárias para o imediato cumprimento da ordem judicial, pena de recair nas sanções

requeridas.

C.2) Para tanto, requer seja determinado ao Sr. Oficial de Justiça de plantão, ou outro designado,
que acompanhe o cumprimento da ordem, diligenciando no sentido de promover a internação e realizar o tratamento necessário, mesmo em hospital particular da capital, OU EM OUTRO ESTADO

se necessário.
Em acréscimo, se preciso for, seja requisitada força policial, informando-se a esse r. Juízo sobre eventuais embaraços ao cumprimento da determinação, para que

sejam adotadas providências destinadas a dar efetividade à decisão judicial e garantir a assistência à saúde do requerente;

C.3) Ainda, sejam notificados/intimados pessoalmente as

pessoas do Ilmo.
Sr.(a) Secretário(a) Estadual de Saúde e da Ilma Sra. Secretária Municipal de Saúde para dar o devido suporte para o cumprimento imediato da ordem,requerendo
,
desde já, a fixação de multa em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, a incidir por dia de descumprimento, a ser imposta solidariamente ao ente/órgão público e aos administradores públicos responsáveis pelo cumprimento, cujo quantum poderá ser revisto na hipótese da ordem não ser adimplida
, requerendo, ainda, que conste no referido mandado informação de que o descumprimento injustificado de ordem judicial poderá dar causa a responsabilização criminal dos agentes públicos recalcitrantes e também por ato de improbidade administrativa (art. 11, caput c/c inciso II, da Lei no 8.429/92).

·

Dia 26/03/2021 – 10 horas 54 minutos –
o pedido de liminar foi apreciado e deferido pelo juízo de plant
ão, nos seguintes termos:

“
Vistos em plantão.

Defiro o pedido formulado, independentemente de maiores formalidades, diante da urgência que reclama o caso, em que o bem jurídico em consideração é a vida de uma pessoa.

Saliento que a saúde é um direito de todo cidadão brasileiro, positivamente imposto como dever ao Estado, a ser desincumbido através de ação hierarquizada, em sistema administrativo que se passou a chamar de SUS – Sistema Único de Saúde (art. 196, 197 e 198 da C.F.).

Observando a urgência e relevância da situação documentalmente evidenciada, determino que AOS REQUERIDOS que disponibilizem, imediatamente, uma vaga em uma unidade de UTI, ao paciente, ora autor.

Em caso de impossibilidade, deverão os requeridos encaminhar o paciente ao local indicado pela Central de Vaga do SUS, a quem, nesta situação, determino providenciar leito em hospital público ou particular, dentro da urgência máxima, considerando a gravidade do caso.

Sendo o paciente encaminhado a UTI particular, correrão as despesas por conta do Sistema Único de Saúde, ainda que em outra unidade da federação.

Por fim, deixo consignado, desde já, que o presente pleito não deverá gerar prejuízo às necessidades de outrem já internado, ou que já estivesse em prévio aguardo de vaga (fila).

Anoto que, para além da “fila” existente em razão da pandemia, que não deverá ser desrespeitada por força desta decisão, os critérios de urgência à ocupação das vagas devem ser estabelecidos pelos médicos, conforme critérios clínicos.

Sirva cópia desta decisão como mandado
. Intime-se imediatamente. Envie para os devidos informes ao NAT. Cumpra-se.
(id.

122798040 - Pág. 1/2)

·

Dia 26/03/2021 – 11 horas 57 minutos –
o Gestor Judiciário Plantonista encaminhou a cópia da decisão liminar por malote à Central de Vagas e ao Secretário de Saúde, conforme se verifica nos ids.

122798045 /122798046/122798047;

·

Dia 27/03/2021 -
ante a ausência de resposta do Estado e do Município de Juara, tomados pelo desespero em salvar a vida do apelante, a família conseguiu uma vaga de UTI no
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA DO LESTE,
que possuía inclusive convênio com SUS, assim conseguindo transferir e regular o paciente, conforme demonstrativos de notas fiscais de transporte e internação, ids. 1227988052 a 122798056;

·

Dia 29/03/2021 – às 14 horas e 49 minutos -
verificando a recalcitrante inércia dos entes públicos em fornecer a vaga de UTI em hospital público,
a família informou o juízo quanto ao descumprimento da liminar
e que haviam conseguindo regular o apelante no leito de UTI de hospital particular, mas que tal situação não condizia com a situação econômica familiar, de modo que pleiteou o cumprimento da liminar para ser fornecida a vaga em hospital público ou o pagamento das despesas no hospital particular (id.122798050);

·

Dia 29/03/2021 – às 16 horas e 04 minutos -
Dr
.
José Luiz Leite Lindote, juiz da 1a vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grand, deferiu o imediato cumprimento da liminar nos seguintes termos:

“Vistos,

Tutela de urgência já analisada no plantão (ID 51910543).

Anoto que até o presente momento a parte Requerente não foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em face da urgência que o caso em tela reclama, tendo em vista tratar-se de pessoa idosa, com quadro clínico delicado, determino que os Requeridos cumpram integralmente a decisão retro, transferindo
imediatamente
a parte Autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI COVID com suporte em hemodiálise ( conforme indicação médica), tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível ou a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, sob pena de apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça,
ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC
).(...)” id.122798057.

·

Dia 29/03/2021 – às 16 horas e 20 minutos -
o Gestor Judiciário encaminhou a cópia da decisão de liminar por malote à Central de Vagas e ao Secretário de Saúde, bem como expediu mandado de intimação à Secretaria Municipal, conforme se verifica nos ids.

122798059 ao 122798063;

·

Dia 30/03/2021 – às 17 horas e 45 minutos
– o Oficial de Justiça informou que compareceu à Secretaria de Saúde e procedeu à intimação da Secretaria Municipal de Saúde na pessoa da Secretária de Saúde, Sra. Maisa Figueiredo de Sousa (id. 122798064).

·

Dia 31/03/2021 – às 06 horas 51 minutos –
O Estado de Mato Grosso apresentou contestação informando preliminarmente conta judicial para realizar o bloqueio judicial (id.122798066).

Posteriormente, o processo teve seu trâmite normal sem comprovante de que houve o devido cumprimento da liminar, seja para conceder a vaga em UTI de leito público ou custeio de vaga em hospital particular, conforme determinado nas decisões até então proferidas.

Em 18/08/2021
, foi proferida decisão julgado improcedente a ação nos seguintes termos:

“(...)Desse modo, o custeio de despesas e a manutenção de internação em leito privado pelo erário não se justifica, eis que não comprovada a omissão estatal, configurada na comprovação da ausência de leitos ambulatoriais, bem como de UTI na rede hospitalar pública, o que não se constata dos autos.

Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência.

Ante o exposto, não vislumbrando alterações do estado de fato ou de direito posteriores, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(id.122798096)

É o relato.

Feitos esses esclarecimentos, no caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para, à luz do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, acompanhar o voto do douto relator no sentido de dar provimento ao recurso.

Isto porque, verifico primeiramente que se trata de paciente que estava regulado pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, não houve qualquer comunicado em juízo, nos meses de março e abril, sobre a impossibilidade de cumprimento da liminar pelos entes públicos.

Outrossim, observo que no dia
31/03/2021, às 06(seis) horas da MANHÃ,
o Estado de Mato Grosso apresentou contestação aos autos, mas não teve a mesma prontidão de dizer ao juízo o porquê de não cumprir a liminar. Inclusive, o ente público informou conta bancária para penhora judicial.

Desse modo, penso que, em meio ao contexto pandêmico e de desespero em razão da iminente possibilidade de óbito do Sr. Reinaldo Mariano Rodrigues, não se pode cobrar da família atitude diferente da tomada, qual seja regular o paciente em leito de UTI particular.

Igualmente, observo o principio de boa fé da parte apelante, que apresentou somente as notas fiscais do que realmente foi gasto com a internação.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente 2o Vogal para apresentar voto acompanhando o relator e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Reinaldo Mariano Rodrigues.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023